Tribunal: TJSP
Processo: 2024212-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Guarda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA.
I. Fixação do regime provisório de visitação em favor do réu. Irresignação da autora. Pleito de realização da visitação de forma assistida, no CEVAT. Acolhida que se impõe.
II. Evidência, embora indiciária, de situação de risco à integridade física da menor. Elementos probatórios pré-constituídos a sugerir cautela, sobretudo ante a tenra idade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA.
I. Fixação do regime provisório de visitação em favor do réu. Irresignação da autora. Pleito de realização da visitação de forma assistida, no CEVAT. Acolhida que se impõe.
II. Evidência, embora indiciária, de situação de risco à integridade física da menor. Elementos probatórios pré-constituídos a sugerir cautela, sobretudo ante a tenra idade da infante.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.